Tribunal: TJPA
Processo: 0006159-91.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006159-91.2011.8.14.0006

APELANTE: RENATO FONSECA DA SILVA, GILVAN COELHO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRIMEIRO RECORRENTE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE E DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. SEGUNDO RECORRENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Com base na pena aplicada em concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante
RENATO FONSECA DA SILVA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, restando
PREJUDICADA
a análise do seu recurso, tudo nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III e art. 115, todos do Código Penal.

2 – Em relação ao recorrente
GILVAN
, não há que se falar em absolvição, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, especialmente as declarações dos policiais e a confissão do corréu, todos em juízo.

3 – Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão reclamada pelo recorrente GILVAN, uma vez que ele afirmou não se lembrar de nada e não deu qualquer declaração que ajudasse o juízo na solução da questão. Ademais, o pleito se revela inócuo, uma vez que a sua pena-base foi fixada no mínimo legal e atrairia a incidência da súmula 231/STJ.

4 – RECURSOS CONHECIDOS, UM JULGADO PREJUDICADO E O OUTRO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER OS RECURSOS e julgar PREJUDICADO o de RENATO FONSECA DA SILVA, em decorrência da extinção da sua punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, e art. 115, todos do Código Penal; bem como NEGAR PROVIMENTO ao de GILVAN COELHO COSTA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias _____ a ______ do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém (PA), ____ de _____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0006159-91.2011.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA (3ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: RENATO FONSECA DA SILVA (ADVOGADO: GILBERTO LUIZ ARAÚJO DA SILVA – OAB/PA 20.029

APELANTE: GILVAN COELHO COSTA (ADVOGADO: ISAAC PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR – OAB/PA 10.499)

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
RENATO FONSECA DA SILVA e GILVAN COELHO COSTA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando, para cada um, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da peça inicial que no dia 26 de junho de 2011, por volta das 22h, os apelantes, munidos de arma de fogo tipo revólver, calibre .38, com numeração raspada, tomaram de assalto os aparelhos de telefone celular das vítimas Antônio Carlos Silva Amaral e Mariana Santos do Amaral.

As vítimas transitavam em via pública, quando foram abordadas pelos recorrentes que se deslocavam em um veículo FORD FIESTA, placa JUG3071, cor preta, anunciando o assalto, rendendo as vítimas, mediante uso de arma de fogo acima mencionada, e em seguida empreendendo fuga em direção ao município de Marituba.

Acionada, a polícia militar conseguiu localizar os denunciados na Rodovia BR-316, na altura do município de Marituba, onde fora efetuada uma minuciosa revista no interior do veículo, sendo encontrado ali a
res furtiva
e a arma de fogo usada nos assaltos, reconhecida pelas vítimas.

Individualizando as condutas praticadas por cada um dos apelantes temos que GILVAN COELHO COSTA conduzia o veículo em direção às vítimas, parando ao lado delas; e o denunciado RENATO FONSECA DA SILVA quem desceu do veículo para render as vítimas e subtrair seus pertences; já o denunciado IVANILDO RODRIGUES E SILVA, permanecia no interior do veículo, observando a ação delitiva e ameaçando testemunhas que passavam pela rua no momento da consumação dos crimes continuados.

No âmbito da DEPOL, o recorrente RENATO FONSECA DA SILVA confessou a prática do crime, informando ainda que os três denunciados haviam concordado em realizar os assaltos acima descritos para, com o lucro auferido, ingerirem bebidas alcoólicas, bem como, disse que a arma de fogo usada nos assaltos e encontradas no interior do veículo pertence ao denunciado GILVAN COELHO COSTA; já o denunciado IVANILDO RODRIGUES E SILVA, que reconheceu uma das vítimas, disse que não sabia que ao sair com os comparsas iriam praticar assaltos, informando ainda não se recordar o número de vítimas que foram abordadas.

A denúncia foi recebida no dia 26/07/2011.

Após regular instrução, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma,
ex vi legis
, art. 157, caput, § 2.º, incisos I e II, do CPB (ID n.º 6839167 – Pág. 311-321).

Inconformada, a defesa de
RENATO
interpôs recurso de apelação (ID n.º 6839169 – Pág. 335-340) onde pede:

1) Que a sentença seja anulada, por ausência de fundamentação;

2) Sua absolvição, por insuficiência de provas.

Por sua vez, a defesa de
GILVAN
interpôs recurso de apelação (ID n.º 346-355) requerendo:

1) Sua absolvição, por insuficiência de provas;

2) O reconhecimento da atenuante da confissão.

Como o sentenciado IVANILDO RODRIGUES E SILVA não foi localizado, o juiz primevo determinou sua intimação por edital (ID n.º 6839170 – Pág. 344).

Certidão certificando o trânsito em julgado da sentença para IVANILDO RODRIGUES E SILVA, ID n.º 6839172 – Pág.364.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
dos recursos (ID n.º 6839173 – Pág. 371-375).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifesta pelo conhecimento e
não provimento
dos recursos (ID n.º 6839174 – Pág. 384-387).

É o relatório.

À revisão
.

Belém, ____ de _____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

1 – DO RECURSO DE RENATO FONSECA DA COSTA:

1.1 – DA PRESCRIÇÃO, ANALISADA DE OFÍCIO:

Verifico que a punibilidade do recorrente foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

A Denúncia foi recebida em 26/07/2011 (ID 6839118 – Pág. 07-08).

A sentença foi prolatada em 14/06/2018 (ID n.º 6839167 – Pág. 311-321).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, §1º, do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena é de 05 anos e 04 meses, a prescrição se daria em 12 anos, nos termos do inc. III do art. 109 do Código Penal. No entanto, conforme foi reconhecido na sentença e se vê do doc. ID n.º 6839122 – Pág.48, o recorrente era menor de 21 anos da data do fato delituoso, razão por que, nos termos do art. 115 do CP, o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, passando a ser de 06 anos.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia (26/07/2011) e a prolação da sentença condenatória (14/06/2018), transcorreram mais de 06 (seis) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada em concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante
RENATO FONSECA DA SILVA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando PREJUDICADA a análise do seu recurso.

2 – DO RECURSO DE GILVAN COELHO COSTA:

Sua defesa pede sua absolvição, por insuficiência de provas, ou a reforma da dosimetria, para que seja reconhecida a atenuante da confissão em seu favor.

2.1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco tanto em relação à materialidade como à autoria delitiva.

A testemunha PM Eziel Ripardo Amorim declarou em juízo:

“(...) Que reconhece os acusados presentes em audiência; (...) foram informados por uma senhora que havia acabado de acontecer um assalto; (...) que a vítima informou que havia sido assaltado por uns homens que estavam dentro de um carro preto; (...) que se iniciou a perseguição; (...) que o carro salvo engano era um Fiesta Preto; que os autores do crime entraram numa rua sem saída; (...) que na revista do veículo foi encontrado um revólver calibre 38 municiado embaixo do banco traseiro; (...) e encontraram salvo engano embaixo do tapete do carona aproximadamente cinco celulares; (...) que na delegacia duas vítimas reconheceram os réus como autores do crime; que as duas vítimas foram assaltadas no mesmo dia pelos réus em locais distintos; que uma das vítimas homem reconheceu um dos celulares apreendidos com os réus, que inclusive apresentou a nota fiscal do celular; que a vítima mulher não reconheceu os celulares apreendidos com sendo dela; (...) que um dos réus que estava no banco de trás do veículo colocou uma arma para fora e pediu o celular dela; (...) que foi o depoente quem achou a arma (...) que uma semana antes tinha sido passado informação pelo rádio que estava havendo assalto naquela área com a utilização de um carro preto sem informar a marca; (...)” (trecho extraído da sentença)

A referida declaração foi, ainda, corroborada em juízo pelos policiais Adriano da Silva Ribeiro e Charles Heston Silva dos Reis.

Em seu interrogatório em juízo, o recorrente GILVAN COELHO COSTA declarou que:

“(...) apenas conduziu o veículo e estava sob estado de embriaguez, e não se recorda de nada; que a arma não era sua; que os quatro celulares era de cada um dos que estavam no carro; que tinha feito uso de um baseado antes dos fatos; e que não se recorda da abordagem da viatura. (...)”
(trecho extraído da sentença)

Por sua vez, o recorrente Renato Fonseca da Silva declarou em juízo:

“(...) que é verdadeira a acusação; que tinha bebido no dia dos fatos; que a arma era de Gilvan; que Gilvan dirigia o veículo; que mais de uma pessoa foi abordada; que abordavam as vítimas em lugares diferentes; que a arma estava no carro; que o interrogando foi quem usou a arma e estava sentado no banco do carona no momento do crime; (...)” (trecho extraído da sentença)

As vítimas não foram localizadas para serem ouvidas em juízo, porém, entendo que o acervo probatório é robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório.

A respeito das declarações da vítima e dos policiais como meio de prova, leia-se:

“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume

especial relevância, notadamente quando narra

com

riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante

coerente,

coesa

e

sem

contradições,

máxime

quando corroborado

pelos

demais

elementos

probatórios,

quais

sejam

o reconhecimento

feito

pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no acervo probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios fundamentos, não havendo que se falar em absolvição.

2.2 – DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pede que seja reconhecida a atenuante da confissão em favor de GILVAN.

Ocorre que, ao ser interrogado em juízo, o recorrente limitou-se a declarar que
“
apenas conduziu o veículo e estava sob estado de embriaguez, e não se recorda de nada
.”

Portanto, não prestou qualquer informação que ajudasse o juízo no julgamento da questão.

Ademais, ainda que assim não fosse, o pleito se mostra inócuo, de vez que a pena base do indigitado foi fixada no mínimo legal e, assim, incidiria a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada, de vez que toda a dosimetria da pena se mostra justificada, necessária e razoável, suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

3) DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS
e julgo
PREJUDICADO
o de
RENATO FONSECA DA SILVA
em decorrência da extinção da sua punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, e art. 115, todos do Código Penal;
NEGO PROVIMENTO
ao de
GILVAN COELHO COSTA
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023